Tribunal: TCU
Processo: 030.951/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da Marinha. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de reforma emitidos pelo Comando da Marinha; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de reforma emitidos em favor de Alexandre José Costa de Almeida (XXX.474.007-XX), André Beekhuizen Villar (XXX.676.477-XX), Carlos Alberto Provasi Cavalcante (XXX.926.377-XX), Enock Florêncio dos Santos (XXX.539.144-XX), José Alfredo Uchoa Junior (XXX.241.117-XX), José Carlos Vieira de Melo (XXX.678.408-XX), Luiz Antônio Carvalho (XXX.594.087-XX), Ronaldo Luiz Garcia Cotta (XXX.307.677-XX) e Sérgio Alexandre Rocha Rebello (XXX.074.907-XX); 9.2. considerar ilegal e recusar registro ao ato de concessão de reforma emitido em favor de Alberto Luciano (XXX.661.177-XX); 9.2.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Comando da Marinha, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2.2 determinar ao Comando da Marinha que: 9.2.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2.2. emita novo ato de reforma, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.2.3. informe ao interessado cujo ato foi apreciado pela ilegalidade que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Comando da Marinha. 9.2.2.4. comunique imediatamente ao interessado o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.